Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707195-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011749-88.2013.8.07.0001, determinou o prosseguimento da imissão na posse do imóvel arrematado em leilão judicial. O agravado suscitou, em contrarrazões ao agravo de instrumento, preliminar de ilegitimidade passiva recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ilegitimidade passiva. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022 18:47:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador